Tribunal: TJDFT
Processo: 0706684-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. RENOVAÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. POSSIBILIDADE. ÚLTIMA PESQUISA. MAIS DE 1 ANO. SNIPER. ELEMENTOS MÍNIMOS. ÊXITO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. SINESP INFOSEG. UTILIDADE E POSSIBILIDADE DA MEDIDA.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor.
2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor.
3. O princípio da cooperação não atribui ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados.
4. A realização e a reiteração de medidas desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribuem para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional.
5. A pesquisa na base de dados do SINESP INFOSEG viabiliza atender à pretensão do credor de forma eficaz, pois demonstrou o preenchimento dos pressupostos fático-legais necessários para justificar a realização da medida, já que as demais diligências não tiveram o êxito que se esperava.
6. Excepcionalmente, a pesquisa por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD pode ser repetida após um ano da anterior.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.